Tribunal: CARF
Processo: 12448.726090/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726090/2015-87
ACÓRDÃO
2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANEP ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E NA EMPREITADA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores
retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-012.621, de 06 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 12448.726087/2015-63, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a supostos créditos
previdenciários.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E NA EMPREITADA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do
valor não compensado.
2. CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A ratificação de Despacho Decisório pela autoridade competente o convalida.
3. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício depende da existência de débitos constituídos em nome
do sujeito passivo.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
reiterando os argumentos da impugnação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, trata-se de recurso apresentando contra Acórdão de
Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 960/971),
lavrado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – Equipe de
Assuntos Previdenciários (DIORT-PREV), da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRF RJ I), que não deferiu os Pedidos Eletrônicos
de Restituição (PER/DCOMP) de créditos previdenciários provenientes de
saldo de retenção da Lei no 9.711/1998).
A decisão recorrida reconheceu o direito da recorrente ao crédito no
montante de R$ 21.067,29, mantendo o indeferimento em relação ao
crédito pleiteado de R$ 7.923,48, por entender que a parcela não está
comprovada.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação e não trouxe aos autos nenhum documento
novo, apto a desconstituir a conclusão a que chegou a DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
DA DOCUMENTAÇÃO
10. Inicialmente cabe esclarecer que, conforme Despacho Decisório (fl.
961), “para análise de pedidos de restituição relativos à retenção de 11%, é
fundamental verificar se o crédito já foi restituído, se foi pleiteado em outro
processo pendente de decisão, se já foi compensado ou mesmo se ele
existe”.
11. Além disso, para se viabilizar a análise da existência ou não do direito
creditório, a IN RFB no 1.300/2012 estabelece o procedimento obrigatório a
ser observado pelo contribuinte, em consonância com o disposto no artigo
89, da Lei no 8.212/1991:
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
4
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).”
12. Neste sentido, a autoridade tributária intimou o contribuinte, diversas
vezes, a apresentar documentos comprobatórios do referido direito
creditório, nos termos do artigo 76 da IN RFB no 1.300/2012, conforme
abaixo:
a) Termo de Intimação 122/2015, AR de 30/07/2015;
b) Termo de Intimação 132/2015, ciência pessoal em 26/08/2015;
c) Termo de Intimação 178/2015, ciência pessoal em 27/10/2015;
d) Termo de Intimação 186/2015, ciência pessoal em 12/11/2015.
13. Ao analisar a documentação entregue pelo contribuinte, a auditoria
fiscal apurou “os valores retidos de R$ 39.379,86 e R$ 47.282,86 (Anexo III -
Notas Fiscais da PLANEP)”, que “as diferenças são decorrentes de notas
fiscais ilegíveis, notas fiscais não apresentadas e notas fiscais que
apresentavam valores retidos diferentes do PER/DCOMP”, e sobre a
planilha de compensação afirma a autoridade tributária que:
“o Contribuinte primeiramente alegou tê-la perdido e solicitou prorrogação
do prazo. Quando da sua apresentação, verificou-se que a mesma estava
extremamente confusa, pois foram integralmente aproveitados os valores
de salário-família/salário-maternidade em todas as competências da tabela,
foram incluídos valores de recolhimento a maior de terceiros e patronal
(INSS), foram informados valores compensados oriundos de desoneração
da folha de pagamento (20%) e foram englobados em um único campo o
valor de retenção compensado, a compensação com origem em outras
competências e a compensação de valores da própria competência
aproveitado nas obras” (fls. 965/966).
14. Em virtude das incorreções na planilha de compensação entregue pelo
contribuinte, a auditoria fiscal elaborou planilha própria, considerando “as
informações de retenção de notas fiscais apresentadas, as informações de
GFIP, as folhas de pagamento apresentadas e recolhimentos constantes dos
sistemas informatizados” (fl. 968).
15. Ressalta a autoridade fiscal que, nas competências 04/2009 e 05/2009,
“foram efetuados quase que totalidade do recolhimento dos valores
devidos na rubrica OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)” (fl. 969).
DAS NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS, ILEGÍVEIS OU DIVERGENTES
16. Embora o contribuinte alegue que apresentou toda a documentação
solicitada, não juntou à sua defesa cópias das notas fiscais faltantes, sequer
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
5
das notas fiscais ilegíveis ou apresentou justificativa para a divergência
entre o valor destacado nas Notas Fiscais e o requerido para restituição.
17. É certo que o artigo 17, parágrafo único, da IN RFB no 1.300/2012,
estabelece que “na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante”. Contudo, não foi este o motivo da
desconsideração dos valores declarados como retidos pelo contribuinte em
seus pedidos de restituição.
18. O referido artigo se aplica quando é devida a retenção, nos valores
definidos pela legislação, e o prestador de serviços emite Nota Fiscal
suprimindo o necessário destaque do valor. Nesta hipótese, comprovada a
retenção de, em regra, 11% sobre o valor da Nota Fiscal, e comprovado o
efetivo recolhimento do valor retido, será possível o deferimento da
restituição pleiteada ao prestador de serviços, mesmo sem qualquer
destaque na referida Nota Fiscal.
19. Por outro lado, quando o recolhimento supera o valor destacado na
Nota Fiscal, o excedente não tem natureza de retenção, mas de pagamento
indevido ou a maior, que possui fundamento do distinto do pedido de
restituição relativo à retenção sobre a prestação de serviços (Lei no
9.711/1998), conforme determina a IN RFB no 1300/2012, nos termos do
artigo 89 da Lei 8.212/1991.
20. A referida IN RFB no 1300/2012 disciplina a “Restituição de Valores
Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão
de Obra e na Empreitada” nos artigos 17 a 19; o “Reembolso do Salário-
Família e do Salário-Maternidade” nos artigos 37 a 40; para “Outras
Entidades e Fundos” (terceiros) no artigo 2o , §3o ; e “Pagamentos
Indevidos ou a Maior” no artigo 2o , I. Todos correspondendo a um
específico pedido implementado pelo sistema PER/DCOMP.
21. Desta forma, não tendo o contribuinte juntado aos autos do presente
processo prova da natureza do alegado crédito, não é possível concluir pela
sua efetiva existência, ou se deveria ter sido objeto de PER/DCOMP com
fundamento distinto, ônus que lhe pertence, nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC.
22. Tal situação não se altera pelo fato de o contribuinte ter declarado em
GFIP, ou em sua contabilidade, eventuais pagamentos cuja titularidade não
lhe pertence.
23. Ressalte-se, por oportuno, que a conservação de livros e documentos
fiscais é de responsabilidade do contribuinte, que deve zelar por sua
guarda, sofrendo o ônus ao não fazê-lo de forma adequada.
DA PLANILHA DE COMPENSAÇÃO
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
6
24. Quanto à planilha de compensação, o próprio impugnante afirma, em
sua manifestação de inconformidade, que “em algumas competências,
pode ter realmente acontecido de a recorrente inadvertidamente, ter se
apropriado dos valores das deduções de salário família e salário
maternidade”, que incluiu créditos relativos a outras entidades ou fundos
(terceiros),
reembolso
de
salário-maternidade
e
salário-família,
contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) e recolhimento a
maior.
25. Há que se distinguir, neste ponto, os valores pleiteados com
fundamento na “Retenção sobre Notas Fiscais/Faturas” da empresa
prestadora de serviço efetuada na própria competência e os “Valores
Compensados” com créditos diversos.
26. Com relação aos créditos relativos à “Retenção sobre Notas
Fiscais/Faturas” da própria competência, não se pode condicionar seu
deferimento à existência, ou não, de débitos anteriores. Eventual
compensação de ofício, se cabível, poderá ser efetuada posteriormente ao
reconhecimento do direito creditório, não antes.
27. Neste sentido, conforme Despacho Decisório (fl. 968), foram apurados
os seguintes créditos:
Comp
NFs
Retenções Ajustadas
04/2009
403
39.379,86
05/2009
277
47.282,86
28. Já com relação aos “Valores Compensados” com créditos diversos, é
preciso que o contribuinte expressamente os identifique, em especial para
que se analise sua efetiva existência, sua competência de origem e sua
atualização monetária.
29.
De início, verifica-se que não há pedido de restituição
(PER/DCOMP)transmitido pelo contribuinte com base nestes fundamentos,
mas tão somente com fundamento na retenção sobre a prestação de
serviços (Lei no 9.711/1998). Ressalte-se que, eventuais outros créditos
devem ser objeto de pedidos de restituição específicos, um para cada
fundamento, conforme determina a IN RFB no 1300/2012, nos termos do
artigo 89 da Lei 8.212/1991.
30. A referida IN RFB no 1300/2012 disciplina a “Restituição de Valores
Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão
de Obra e na Empreitada” nos artigos 17 a 19; o “Reembolso do Salário-
Família e do Salário-Maternidade” nos artigos 37 a 40; para “Outras
Entidades e Fundos” (terceiros) no artigo 2o , §3o ; e “Pagamentos
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
7
Indevidos ou a Maior” no artigo 2o , I. Todos correspondendo a um
específico pedido implementado pelo sistema PER/DCOMP.
31. Com relação aos valores declarados como compensação nas GFIPs,
foram identificados os seguintes valores:
Comp
GFIP
Controle
Compensação
04/2009
155
HHjjLKA1xih0000-0
4.946,68
05/2009
155
BFzOggYmcGC0000-1
2.976,80
Total

7.923,48
32. Contudo, a origem destes supostos créditos não foram identificados
pelo contribuinte, nem durante o procedimento fiscal, nem em sua
manifestação de inconformidade.
33. Não há qualquer informação sobre a natureza destes créditos e sua
competência, fato que impede o seu aproveitamento.
DA GFIP
34. O contribuinte alega que todas as compensações realizadas encontram-
se anotadas no campo próprio da GFIP, enviada pela empresa através do
sistema Conectividade Social, cujas cópias a própria Receita Federal do
Brasil tem acesso, através do programa GFIPWEB.
35. A Malha GFIP, instituída pela Portaria Conjunta RFB/INSS no 3.764, de
13/12/2011 (DOU 14/11/2011), impede a exportação definitiva de
declarações onde constem inconsistências ou erros de fato, como na
hipótese de matrícula CEI cancelada ou encerrada. Contudo, a GFIP pode
ser corrigida pelo contribuinte, através de sua retificação e posterior
exportação, ou solicitada sua liberação através do formulário “Pedido de
Análise de Gfip Retida em Malha”.
36. Por outro lado, embora a recorrente alegue que já havia retificado
várias declarações que constam no Sistema GFIPWEB com status 2-
Aguardando exportação, não constam, nas competências 04/2009 e
05/2009, nenhuma GFIP com esse status. Ademais, ainda que a exportação
não tivesse sido concluída com sucesso, deveria o contribuinte corrigir as
distorções junto à RFB para alterar seu status.
DA ATUALIZAÇÃO
37. Informa o contribuinte que a compensação deve ser atualizada nos
termos do art. 83 da IN no RFB 1300/2012. Contudo, conforme já
demonstrado, os valores pleiteados para restituição são os relativos às
retenções efetuadas em Notas Fiscais/Faturas da própria competência
(retenção sobre nota fiscal/fatura). Já com relação à compensação com
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
8
créditos de outras competências, o contribuinte não forneceu qualquer
informação de sua natureza e origem (competência), o que impede o seu
aproveitamento.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
38. A compensação de ofício está prevista no artigo 61, da IN RFB no
1300/2012, e pressupõe a existência de débitos constituídos em nome do
sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
39. Na planilha de compensação apresentada pela autoridade tributária(fls.
975/977), constam da coluna “Vlr a compensar sobra mês” valores
indevidamente utilizados para uma “compensação de ofício”, cujos
“débitos” não haviam sido formalmente lançados/constituídos.
40. Nas competências objeto da presente decisão, o Despacho Decisório
indeferiu as respectivas restituições com base em débito futuro, o que não
encontra amparo legal.
41. Desta forma, a análise de PER/DCOMP com fundamento na prestação
de serviços (Lei no 9.711/1998) deve se concentrar na própria competência,
sendo descabida a compensação de ofício fora dos parâmetros
estabelecidos pela IN RFB no 1300/2012.
DOS CÁLCULOS
42. Dos valores solicitados para restituição em PER/DCOMP, foram
ajustados os valores da retenção, nos termos do Despacho Decisório (fl.
968), e deduzida a compensação cujos créditos não foram comprovados,
conforme abaixo:
Comp [1]
NFs
[2]
Retenções
(PER/DCOM
P e GFIP) [3]
Compensaçã
o na própria
Competênci
a
(PER/DCOM
P) [4]
Crédito
Apurad
o
[5]=[3]-
[4
Retençõe
s
Ajustada
s [6]
Crédito
Ajustad
o
[7]=[6]-
[4]
Compe
nsação
não
compro
vada
[8]
Crédito
Reconhe
cido
[9]=[7]-
[8]
04/2009
403
58.843,08
27.125,23
31.717,
85
39.379,8
6
12.254,
63
4.946,6
8
7.307,95
05/2009
277
48.219,86
30.546,72
17.673,
14
47.282,8
6
16.736,
14
2.976,8
0
13.759,3
4
Total

49.390,
99

28.990,
77
7.923,4
8
21.067,2
9
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726090/2015-87
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 837
DF CARF MF
Original